Tribunal: STJ
Processo: 0048973-21.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073250 - SP(2026/0048973-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO JÁ
TRANSITADO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA REVISÃO DE JULGADOS DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
NA DOSIMETRIA DA PENA OU NO REGIME PRISIONAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d9839d21-6ce8-4779-8dea-af48b6441e4b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073250 - SP(2026/0048973-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO JÁ
TRANSITADO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA REVISÃO DE JULGADOS DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
NA DOSIMETRIA DA PENA OU NO REGIME PRISIONAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON GONCALVES contra
a decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente a impetração.
Na decisão agravada, consignou-se que o
foi impetrado contra o
writ
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação
Criminal n. 1501777-25.2022.8.26.0664, já transitado em julgado, circunstância que
inviabilizaria o conhecimento da impetração, por configurar utilização do habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, inexistindo, ademais, flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
No presente agravo, sustenta a defesa que a decisão deve ser reformada,
pois o
pode ser admitido mesmo após o trânsito em julgado quando
habeas corpus
demonstrada ilegalidade flagrante. Afirma que a impetração foi manejada para corrigir
erro na dosimetria da pena, bem como para obter a fixação de regime prisional mais
Documento eletrônico VDA54771066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:39
Código de Controle do Documento: 4dbf4d68-5b30-469f-b523-eba39a2ac370

brando e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Aduz que tais matérias possuem repercussão direta na liberdade
Lei n. 11.343/2006.
do paciente, razão pela qual deveriam ter sido examinadas por esta Corte.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia,
deve ser provido.
não
Com efeito, em minha avaliação, a fundamentação adotada na decisão
monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal no sentido de que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal quando dirigido contra condenação já transitada em julgado proferida
pelas instâncias ordinárias.
De fato, conforme consignado na decisão agravada, o acórdão impugnado
no
originário já havia transitado em julgado na origem. Nessas circunstâncias,
writ
inexiste, nesta Corte, julgamento anterior passível de revisão, de modo que a
pretensão defensiva não se amolda à competência constitucional do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto,
1.037.483/SP,
Quinta Turma, DJEN de
e
18/2/2026;
AgRg no HC n.
Ministro Otávio de
997.429/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1o/
9/2025.
A meu ver, a pretensão deduzida no
revela inequívoca
habeas corpus
tentativa de rediscutir a dosimetria da pena e o regime prisional fixado no acórdão
condenatório, matérias próprias de impugnação pelas vias recursais ordinárias ou,
eventualmente, por meio de revisão criminal perante o tribunal competente.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez transitada
em julgado a condenação, o
não pode ser manejado como instrumento
habeas corpus
substitutivo da revisão criminal, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal manifesto.
Documento eletrônico VDA54771066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:39
Código de Controle do Documento: 4dbf4d68-5b30-469f-b523-eba39a2ac370

Todavia, ao analisar o caso concreto, não verifico a presença de ilegalidade
patente capaz de justificar a superação dessa orientação.
Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, depreende-se que a
Corte de origem examinou detidamente as teses defensivas relativas à dosimetria da
pena, ao regime inicial de cumprimento e à incidência da causa de diminuição prevista
no
§4o, da Lei de Drogas. O Tribunal estadual consignou, de forma
art. 33,
fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto evidenciariam dedicação do
acusado a atividades criminosas, motivo pelo qual afastou a incidência do tráfico
privilegiado e manteve o regime inicial fechado.
Nessas condições, eventual revisão das conclusões adotadas pela instância
ordinária demandaria reexame da valoração realizada pelo Tribunal local acerca das
circunstâncias fáticas do caso, providência incompatível com a via estreita do habeas
, especialmente quando já operado o trânsito em julgado da condenação.
corpus
Ilustrativamente, citem-se: AgRg no HC n.
Ministro Rogerio
755.089/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n.
Ministro
31/8/2022;
682.569/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.
Assim, não identifico constrangimento ilegal manifesto ou ilegalidade
flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Em minha avaliação, o agravo regimental limita-se a reiterar os argumentos
já examinados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de
infirmar os fundamentos nela adotados.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54771066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 20:11:39
Código de Controle do Documento: 4dbf4d68-5b30-469f-b523-eba39a2ac370

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.250 / SP
Número Registro: 2026/0048973-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017772520228260664 21509132022
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON GONCALVES (PRESO)
CORRÉU
: QUELIANE JANSEN DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55915372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: 23473b35-26b3-4f73-8260-379b96694d67

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:10
Código de Controle do Documento: 23473b35-26b3-4f73-8260-379b96694d67